Tribunal: TJBA
Processo: 0319651-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319651-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ECO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SENTENÇA QUE RECONHECE NULIDADE E DETERMINA O CANCELAMENTO DE DIVERSAS MATRÍCULAS NO CARTÓRIO DO
1
º OFÍCIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA CAPITAL. INTERESSADO QUE ALEGA
BOA-FÉ E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO
. TESE ACOLHIDA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 214, §
5
º DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
PRESERVAÇÃO DE UMA DAS MATRÍCULAS DISCUTIDAS, SENDO A OUTRA JÁ DECLARADA INVÁLIDA EM OUTRO PROCESSO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE PROCEDIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Na espécie, a Oficial do cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Salvador, Bela. Helen Lírio Rodrigues de Oliveira, apresentou pedido de providências ao Juízo da Vara de Registros Públicos da Capital, em relação às matrículas de n. 31.474, 31.484, 32.046 e 32.510.

2. Narra, em suma, que “
existe substancial indício de que a matrícula nº 34.474 que originou as matrículas 31.484, 32.046 e 32.510 do 1º RI de Salvador possuem a mesma origem fraudulenta da matrícula 31.117
” (ID 41996452).

3. Na sentença ora apelada, o magistrado de origem, acolhendo o opinativo do Ministério Público, julgou procedente o pedido de providências para reconhecer a existência de nulidade absoluta e o consequente cancelamento das matrículas de n. 31.474, 31.484, 32.510, 32.046 e 31.755, todas registradas no 1º RI da Capital.

4.
De acordo com a redação deste dispositivo, “
As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta
”. Todavia, o §5ª traz regra que resguarda os terceiros de boa-fé que tenham preenchidos os requisitos da usucapião, de modo a afastar a decretação de nulidade, situação que se amolda ao caso concreto.

5. Deveras, por um lado, não há falar em impossibilidade de usucapir imóvel público ou a existência de demanda proposta pelo Estado que contesta a posse da apelante, uma vez que, como demonstrado quando da interposição dos embargos de declaração (ID 41998148), a ação reivindicatória, proposta pelo Estado da Bahia em face da empresa ora recorrente, foi julgada improcedente.

6. Para mais, o acervo probatório constante nos autos indica que a empresa recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos da usucapião sobre o imóvel.

7. Verifica-se, portanto, que a empresa exerce a posse sobre o imóvel, de forma ininterrupta e sem oposição, sendo o requisito temporal preenchido, no mínimo, em 2011, quando transcorrido 15 anos desde a celebração do primeiro contrato de aluguel (1996), prazo esse que pode ser considerado como de 10 anos, já que realizou obras e serviços de caráter produtivo, o que antecipa o preenchimento dos requisitos para o ano de 2006.

8. Por fim, cumpre esclarecer que não há como ser afastada, neste procedimento, a declaração de nulidade da matrícula de n. 31.117, haja vista que foi objeto de sentença em outro processo, tombado sob o n. 0031773-65.2011.8.05.0001, transitada em julgado em 31/08/2017, conforme certidão juntada naqueles autos no ID 211390324.

9. Ante o exposto, merece parcial provimento o recurso para afastar a declaração de nulidade da matrícula relacionada ao imóvel de propriedade da empresa ECO – Empreendimentos e Construções LTDA (n.º 31.484), por aplicação do disposto no art. 214, §5º da Lei n. 6.015/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0319651-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ECO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.